Tribunal: STF
Processo: RE 1577425
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. FIXAÇÃO PELA MÉDIA NACIONAL. LEI Nº 9.424/96. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO ANO DE 2006, EM FACE DA EXTINÇÃO DO FUNDEF E DA INSTITUIÇÃO DO FUNDEB (EC Nº 53/2006). TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA ("PER RELATIONEM").



    1. A sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a União ao pagamento, em favor do requerente, das diferenças de complementação dos recursos do FUNDEF nos anos de 2001 a 2006, após cálculo do VMAA na forma prescrita no art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96. Determinou, ainda, que os valores atrasados sofrerão incidência de juros de mora e correção monetária, de acordo com o Manual de Cálculos para a Justiça Federal em vigor. Além disso, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os termos do art. 20 do CPC.



    2. "A União é parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide, vez que, nos termos do art. 6.º da Lei n.º 9.424/96, é a responsável pela complementação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF a que se refere o art. 1.º da mesma legislação, sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente."



    3. "Embora o FUNDEF tenha sido extinto pela Medida Provisória n.º 339/06, remanesce o interesse de agir do autor relativamente às diferenças devidas até o ano de 2006, de responsabilidade da União. Preliminar igualmente afastada."



    4. "A citação válida tem o condão de interromper a prescrição, excepcionando-se as causas de extinção do processo previstas no art. 267, incisos II e III, do CPC. Destarte, a citação válida ocorrida na Ação Coletiva movida pela FEMURN, com o mesmo objeto da presente ação individual, ainda que tenha sido aquele feito julgado extinto sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade ativa ad causam, produz o referido efeito, funcionando como causa interruptiva do prazo prescricional para a propositura da presente demanda. Precedentes do STJ.



    5. "A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Na espécie, interrompida a prescrição com a citação da União na Ação Coletiva, no ano de 2006, voltou a correr da data do trânsito em julgado da sentença de extinção daquele feito, em 13.02.2014, de modo que não decorridos dois anos e meio desde então e até o ajuizamento desta causa, em 2015.



    6. "Para fins de complementação pela União ao FUNDEF (art. 60 do ADCT, com redação da EC 14/96), o "valor mínimo anual por aluno" (VMAA) de que trata o art. 6.º, § 1.º, da Lei n.º 9.424/96 deve ser calculado levando em conta a média nacional. Precedentes do STJ em sede de recurso repetitivo (art. 534-C do CPC).



    7. "Limitação da condenação ao ano de 2006, vez que o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB, instituído pela EC 56/2006, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT e foi regulamentada pela Lei n.º 11.494/07, disciplinando-se diversamente o financiamento do ensino básico no país."



    8. "Além de economicamente expressiva, a causa revelou-se de complexidade mediana, demonstrando os procuradores de ambas as partes elogiável dedicação na defesa de suas respectivas teses. À vista disso, entendo razoável a manutenção da verba honorária sucumbencial no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante fixado na sentença."



    9. "Em decorrência da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e de entendimento pacificado no Pleno desta Corte Regional (sessão do dia 17/6/2015), os juros moratórios são devidos, a contar da citação e sem necessidade de modulação (aplicável apenas ao pagamento de precatórios), no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97). A correção monetária deverá seguir as orientações do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado do título executivo."



    10. Remessa oficial e apelações improvidas.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0801873-21.2015.4.05.8400, 1ª Turma, Rel. Des. Manoel de Oliveira Erhardt, j. 18.10.2015)



    Após o provimento de Recurso Especial da União a fim de sanar omissão no referido acórdão, que deixou de se pronunciar acerca da comprovação de filiação do município autor à FEMURN, foi exarado novo decisum nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDEF. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO AUTOR À FEDERAÇÃO AUTORA DE AÇÃO COLETIVA. OMISSÃO SUPRIDA.



    1. Os autos retornaram do STJ que, dando provimento ao recurso especial, anulou o acórdão por violação ao art. 535, II, do CPC/1973, determinando ao Tribunal que se pronuncie sobre ponto necessário para o correto desate da lide, qual seja, a comprovação de filiação do município autor à federação autora da ação coletiva.



    2. Compulsando os autos, observa-se que esse Tribunal confirmou a sentença de primeiro grau e no que tange à prejudicial de prescrição, afastou-a, assentando que "a citação válida tem o condão de interromper a prescrição, excetuadas as hipóteses de extinção previstas no art. 267, incisos II e III, do CPC, e, na espécie, a citação válida ocorrida na Ação Coletiva movida pela FEMURN, com o mesmo objeto da presente ação individual, operou tal efeito, não obstante a posterior extinção do processo sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade ativa ad causam reconhecida pelas Cortes Superiores".



    3. A União interpôs embargos de declaração alegando que o órgão julgador não se manifestou acerca da necessidade de se verificar quanto a existência nos autos, de documento que prove a filiação do município autor à Federação. Os declaratórios não foram providos.



    4. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte ajuizou ação ordinária (Processo nº 0002325-79.2006.4.05.8400), na condição de substituto processual dos municípios norte-rio-grandenses, para pleitear a complementação do FUNDEF, levando-se em conta o valor mínimo anual por aluno conforme os ditames da Lei nº 9.424/96, a partir da razão entre a previsão da receita total para o mencionado Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas. O feito foi extinto sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam da Federação.



    5. Acerca da comprovação da filiação à FEMURN, o Município de Paraú juntou aos autos declaração da Federação, dando conta que o município é filiado à Federação e que "aderiu à demanda de nº 0002325-79.2006.4.05.8400 (vide doc. id. 4050000.3391823).



    6. Suprida omissão para esclarecer que restou comprovada a filiação do munícipio autor à FEMURN, autora da ação coletiva nº 0002325-79.2006.4.05.8400.



    7. Embargos de declaração da UNIÃO providos, sem efeitos modificativos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0801873-21.2015.4.05.8400, 1ª Turma, Rel. Des. Federal Francisco Roberto, j. 04.4.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXI, da Constituição da República, bem como afronta ao art. 60 do ADCT. Defende-se, em síntese, que o prazo prescricional da ação coletiva não foi interrompido, dado que ajuizada por associação ilegítima.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem recorrido resolveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (grifos acrescidos):



    “O STJ dando provimento ao recurso especial, anulou o acórdão por violação ao art. 535, II, do CPC/1973, determinando ao Tribunal que se pronuncie sobre ponto necessário para o correto desate da lide, qual seja, a comprovação de filiação do município autor à federação autora da ação coletiva.



    Compulsando os autos, observa-se que esse Tribunal confirmou a sentença de primeiro grau e no que tange à prejudicial de prescrição, afastou-a, assentando que ‘a citação válida tem o condão de interromper a prescrição, excetuadas as hipóteses de extinção previstas no art. 267, incisos II e III, do CPC, e, na espécie, a citação válida ocorrida na Ação Coletiva movida pela FEMURN, com o mesmo objeto da presente ação individual, operou tal efeito, não obstante a posterior extinção do processo sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade ativa ad causam reconhecida pelas Cortes Superiores’.



    A União interpôs embargos de declaração alegando que o órgão julgador não se manifestou acerca da necessidade de se verificar quanto a existência nos autos, de documento que prove a filiação do município autor à Federação. Os declaratórios não foram providos. 



    Passo a suprir a omissão.



    Com efeito, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte ajuizou ação ordinária (Processo nº 0002325-79.2006.4.05.8400), na condição de substituto processual dos municípios norte-rio-grandenses, para pleitear a complementação do FUNDEF, levando-se em conta o valor mínimo anual por aluno conforme os ditames da Lei nº 9.424/96, a partir da razão entre a previsão da receita total para o mencionado Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas. O feito foi extinto sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam da Federação.



    Acerca da comprovação da filiação à FEMURN, o Município de Parau juntou aos autos declaração da Federação, dando conta que o município é filiado à Federação e que "aderiu à demanda de nº 0002325-79.2006.4.05.8400 (vide doc. id. 4050000.3391823).



    Em face do exposto, dou provimento aos embargos de declaração da UNIÃO, sem efeitos infringentes, para, suprindo a omissão, esclarecer que restou comprovada a filiação do munícipio autor à FEMURN, autora da ação coletiva nº 0002325-79.2006.4.05.8400.” (eDoc. nº 86, Id: 26f836cd)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer a comprovação de filiação do Município de Parau à FEMURN e afastar a questão prejudicial relativa à prescrição, decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido (destaquei):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ocorrência da interrupção do prazo prescricional em virtude do ajuizamento de ação coletiva demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1500752 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 08-01-2025)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, assentou a validade da citação realizada na ação coletiva ajuizada pela AMUP, acarretando a interrupção do prazo prescricional. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.” (ARE 1387030 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 02-07-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente